Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBULIDADE DA CDA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPÍO DA CAUSALIDADE. INAPLICAVÉL. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EMBARGADA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.

2. Em casos específicos, é permitida a aplicação do princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais ao causador do ajuizamento da demanda.

3. Caso concreto em que foram opostos embargos à execução fiscal para declaração de inexigibilidade da CDA tendo em vista o pagamento do débito previamente ao ajuizamento da execução fiscal. No curso da demanda o Distrito Federal ateve-se a alegar ausência de pagamento sem colacionar elementos capazes de atribuir a responsabilidade do ajuizamento da execução fiscal ao embargante apelado, tendo o feito somente após a prolação da sentença.

4. A alegação de erro no preenchimento da guia de arrecadação formulada após a sentença não tem o condão de fazer incidir a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de verba honorária ao contribuinte se a matéria não foi discutida no decorrer dos embargos à execução fiscal.

5. O Distrito Federal não se desincumbiu de afastar as alegações do embargante de inexigibilidade do crédito cobrado, diante de anterior pagamento de seu valor ao fisco, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais de sua inércia.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.